Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVAS QUE APONTAM PARA RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO EFETIVO (ARTS. 402 E 403 CC). NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a responsabilidade do recorrido pela colisão, condenando-o a pagar ao autor o valor relativo à franquia. Em suas razões, sustenta que experimentou lucros cessantes, decorrentes da impossibilidade de trabalhar como motorista de aplicativo, deixando de auferir rendimento no montante de R$2.970,00. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça, id 49382342.
III. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que haja a atribuição da responsabilidade por acidente de trânsito devem estar inequivocamente demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil. Destaco, ademais, que a revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido e nem eximindo o autor de provar o fato constitutivo de seu direito.
IV. Da análise das alegações do autor/recorrente e do contexto probatório delineado nos autos, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade pelo acidente ao requerido. Isso porque art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. Por sua vez, o art. 38 impõe ao condutor, antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, deverá, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível e, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. Em contraposição às alegações do recorrente, o recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC). Portanto, deve o recorrido arcar com o valor cobrado pelo recorrente relativo ao pagamento da franquia.
V. No tocante aos lucros cessantes, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Cumpre destacar que o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Na hipótese, verifica-se que o autor não informou o período em que restou impossibilitado de realizar as suas atividades de motoboy, a justificar a reparação pretendida a título de danos emergentes, e, também não anexou fotografias da motocicleta avariada, demonstrando a impossibilidade de transitar com o veículo em razão dos danos provocados pelo acidente. Em acréscimo, transcrevo o trecho da sentença que esclarece a questão: “Se não bastasse, os comprovantes de ganhos com as entregas realizadas, demonstram que o requerente auferiu renda maior nos meses de novembro e dezembro/2022, posteriores ao evento danoso, do que no mês anterior (out/2022), a indicar que não restou prejudicado em suas atividades laborativas, conforme atestam os extratos financeiros ao ID 158781079”. Nesse viés, à míngua de tais elementos, não é possível acolher o pedido do autor neste ponto.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.